Tribunal: TJMT
Processo: 1024803-55.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024803-55.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Cédula de Crédito Bancário, Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), MAURICELIO FONSECA DE FREITAS FERREIRA - CPF: 044.820.301-47 (APELANTE), CARLA VIVIANE BERTOCH BAPTISTA - CPF: 067.100.219-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1024803-55.2022.8.11.0041

APELANTE: MAURICELIO FONSECA DE FREITAS FERREIRA

APELADO: SICREDI OURO VERDE MT

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA
– CRÉDITO PESSOAL PRÉ-APROVADO
–
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE –
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE
–
RECURSO DESPROVIDO.

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo
(STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS).

Em não havendo qualquer abusividade na taxa dos juros remuneratórios contratada (período de normalidade),
não há falar-se em descaracterização da mora.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MAURICELIO FONSECA DE FREITAS FERREIRA
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação Monitória
ajuizada por
SICREDI OURO VERDE MT
, que
rejeitou
os embargos monitórios apresentados pelo embargante ora apelante e, por consequência, julgou
procedente
a pretensão monitória, constituindo de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$32.617,31, atualizado a partir da citação válida, pelos índices da CGJ/MT.

No mais, deixou de condenar o requerido/embargante ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suma, reeditando os termos de sua defesa (embargos), sustenta a ilegalidade dos encargos cobrados na Operação de Crédito Pré-Aprovado nº C104318020, tais como: capitalização dos juros, visto que não se trata a hipótese de contrato firmado de forma física (padrão) e sim digital, sendo que não houve pactuação expressa do citado indexador.

No mais, discorre sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor; seu direito à descaracterização da mora e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID nº 160937772, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE
ajuizou
ação Monitoria
em face de
MAURICELIO FONSECA DE FREITAS FERREIRA
, visando o recebimento da importância de R$32.617,31, originária dos contratos de Cartão de Crédito 0005345********8006 e Operação nº C104318020 firmados entre as partes em 01/09/2021.

Devidamente citado, o requerido presentou embargos monitórios (ID nº 160937759), alegando a ilegalidade da cobrança da capitalização dos juros, visto que não se trata a hipótese de contrato padrão e não houve pactuação expressa. Pugnou pela procedência dos embargos e condenação do banco embargado nas verbas de sucumbência.

Houve apresentação de impugnação aos embargos pela autora (ID nº 160937766) e decidindo o feito (ID nº 160937767), a magistrada singular
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
,
rejeitou
os embargos monitórios apresentados pelo embargante e
julgou procedente
o pedido da autora, constituindo de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$32.617,31.

Inconformado, recorreu o embargante, nos termos relatados.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Da capitalização dos juros

Por ocasião do julgamento do REsp nº 973.827-RS, no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou,
em sede de recurso repetitivo
, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”
(STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso dos autos, a sua previsão é expressa na
cláusula 6 – ENCARGOS REMUNERATÓRIOS e TRIBUTOS
-

das Cláusulas e Condições Gerais do Contrato de Concessão de Limite de Crédito Pré-Aprovado Canais SICRED em discussão. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato firmado em 01/09/2021 (ID 160936471), muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Ademais, mostra-se descabida a alegação do apelante de que
“[...] não consta nos autos nenhuma evidência de que, no ato da contratação dos créditos, a instituição financeira tenha informado [...] o fato de que os juros seriam capitalizados em qualquer periodicidade ou regime de capitalização [...]. ”
(Sic. nº 160937759).

Isto porque, basta uma singela análise da “
Ficha Matrícula e Proposta de Admissão e de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços”
de ID nº 160936474, para se constar que no ato de adesão dos produtos/serviços prestados pelo autor/apelado, optou o requerido/apelante por tomar conhecimentos dos termos contratados através dos canais de acesso digital fornecidos pelo autor/apelado, tendo inclusive assinado a proposta, na qual consta a declaração de tais fatos, senão vejamos:

Portanto, plenamente admitida a cobrança de capitalização mensal de juros na forma contratada, pelo que não merece reforma o
decisum
neste item.

Da descaracterização da mora

Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual (antes da inadimplência), quais sejam: juros remuneratórios e capitalização mensal de juros.

Nesse sentido, aliás, ao julgar o
REsp. nº 1061530/RS
, sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese

do
Tema

28
, segundo o qual:
“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora..”

No caso
sub judice,
não se reconheceu qualquer abusividade dos juros remuneratórios dos contratos em discussão, não havendo como se afastar a mora.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

No mais, condeno a parte requerida/embargante/apelante ao pagamento da verba de sucumbência, com a fixação dos honorários advocatícios em 15% do valor atribuído à causa,
ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023